Tribunal: TJPA
Processo: 0810138-65.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810138-65.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: NAZETE DOS SANTOS ARAUJO

AGRAVADO: EVERALDO CARLOS COSTA SENA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO N°: AI. 0810138-65.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: NAZETE DOS SANTOS ARAUJO

ADVOGADA: ALINE CRISTIANE ANAISSI DE MORAES BRAGA OAB PA Nº.13.013

AGRAVADO: EVERALDO CARLOS COSTA SENA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS
–TUTELA DE URGÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE DESEQULIBRIO PATRIMONIAL APÓS SEPARAÇÃO DO CASAL
–
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
– NÃO ACOLHIMENTO – APARENTE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA –
AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CAUSA QUE NÃO SE ENCONTRA MADURA – BINOMIO NECESSIDADE/POSSBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO EM FASE POSTULATÓRIA – FALTA DE LASTRO PROBATÓRIO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– DECISÃO REFORMADA PARA REVOGAR A TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA AO AGRAVADO – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _____ dias do mês de ___de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO N°: AI. 0810138-65.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: NAZETE DOS SANTOS ARAUJO

ADVOGADA: ALINE CRISTIANE ANAISSI DE MORAES BRAGA OAB PA Nº.13.013

AGRAVADO: EVERALDO CARLOS COSTA SENA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NAZETE DOS SANTOS ARAÚJO
, inconformada com a decisão proferida pela Exma. Juíza de Direito da 1ª Vara de Família de Belém/PA (ID 2491133, pág. 199/203) que, nos autos da ação de fixação de alimentos compensatórios ajuizada por
EVERALDO CARLOS COSTA SENA
(proc. nº. 0030861-79.2017.8.14.0301), ora agravado, deferiu o pedido de tutela provisória em favor deste.

Em razões, defendeu que a decisão agravada foi prolatada com base em informações prestadas de forma inexata pelo agravado, o qual, teria agido de má-fé, omitindo em manifestação a posse de um bem que pertence ao acervo de bens do casal e que não fora partilhado judicialmente.

Declarou que o agravado ficara na posse exclusiva de um outro imóvel pertencente ao acervo patrimonial não partilhado, qual seja, casa residencial localizada no Distrito de Mosqueiro nesta capital.

Sustentou, ainda, que o agravado saiu do lar conjugal por mera liberalidade e que ela, agravante, permaneceu no imóvel porque detém a guarda unilateral do filho menor das partes e que, nesta condição, mantém vários custos com alimentação, saúde, educação, lazer etc., dos quais o agravado participa com quantia ínfima.

Ademais, argumentou, em síntese, que não há o desequilíbrio patrimonial alegado e acolhido como fundamento pelo juízo
a quo
para a fixação dos compensatórios na origem.

Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos apresentados.

Juntou documentos.

Decisão concedendo o efeito suspensivo ao agravo (ID 3582047).

Contrarrazões juntadas pela parte agravada pugnando pelo total improvimento do recurso (ID 4228855).

Parecer exarado pelo Ministério Público opinando por sua não intervenção nos autos (ID 4701751).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais para a sua admissibilidade, conheço do agravo de instrumento e passo ao exame do mérito.

Compulsando os autos, observo que a controvérsia posta neste agravo de instrumento, na verdade, confunde-se em grande parte, com o próprio mérito da discussão que se trava no processo principal, circunstância que, por óbvio, restringe significativamente o avanço sobre a maioria dos fatos e provas expostos em razões pela recorrente.

Na origem, o juízo
a quo
acolheu o pedido de fixação de alimentos compensatórios, ao argumento de que a ora agravante se encontra atualmente na posse e administração de todo o acervo de bens e valores sujeitos à partilha, usufruindo isoladamente destes em detrimento do agravado, o que configuraria em tese, indevido enriquecimento sem causa, a ensejar a obrigação de pagamento da verba alimentar ao recorrido a título de tutela provisória.

Contudo, vejo que é necessário retornar às razões que fundamentaram a decisão liminar (ID 3582047), a fim de consignar que a reforma da decisão recorrida é de rigor.

Antes de tudo, é possível constatar, pela leitura da decisão agravada (ID 2491133, pág. 199/203), que a juíza a quo não fez nenhuma referência ou identificação a respeito dos bens ou valores que estariam em posse ou administração da ora agravante e que, em tese, justificariam o acolhimento em sede liminar, da tese de enriquecimento ilícito invocada pelo recorrido e que, portanto, embasariam a fixação dos alimentos provisórios aqui impugnados, circunstância esta que, a meu ver, é um forte indicativo de que a referida interlocutória carece de uma adequada fundamentação, isto porque invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, nos termos do art.489, §1º, III, do CPC.

É dizer, à medida que o juízo
a quo
optou por tecer uma fundamentação genérica, deixando de externar elementos de convicção mais consistentes, a tarefa de extrair a exata dimensão da questão apreciada na origem se torna um processo tormentoso e de difícil alcance de interpretação, a ponto de prejudicar consideravelmente a reação da parte interessada no sentido de formular razões para reforma do que foi decidido, maculando o título judicial que ampara a tutela de urgência deferida em favor do agravado.

É certo, porém, que essa carência de fundamentação, constitui matéria de ordem pública, cujo reconhecimento do vício e aplicação da sanção de nulidade exige consulta às partes para evitar uma decisão surpresa, nos termos do art.10 do CPC, razão pela qual entendo que deva figurar apenas como um argumento de reforço, no sentido de se ratificar a concessão da tutela antecipada recursal, porque uma abertura para essa discussão, nesta instância, representaria medida pouco razoável, considerando a via estreita em que tramita o agravo de instrumento.

Por outro lado, é válido destacar que, desde a origem, versa sobre discussão alimentos compensatórios, instituto que, embora não disponha de fundamento legal expresso, é amplamente admitido pela doutrina e pela jurisprudência com o objetivo de equilibrar o padrão de vida do casal, compensando o eventual desequilíbrio gerado pelo rompimento da relação, especialmente na hipótese de apenas um dos cônjuges/companheiros usufruir dos frutos advindos de negócios constituídos na constância do casamento/união estável ou de imóveis adquiridos neste período, tal como alegado pelo agravado e acolhido pela magistrada
a quo
.

Assim, entendo que as razões de reforma da decisão estão atreladas à falta de uma dilação probatória e amadurecimento da causa na origem. Conforme ressaltado anteriormente, a correta análise sobre a atribuição da obrigação alimentar em questão, especialmente a aferição do binômio necessidade/possibilidade, passa pela necessidade de se aferir sobre as questões como: a) quais bens, valores ou negócios geram frutos; b) quais deles são oriundos do período de vigência da união estável/divórcio; c) quais deles são passíveis de serem partilhados; d) quais deles estão na posse dos companheiros/cônjuges.

Em outras palavras, para o deferimento de alimentos compensatórios, mesmo em sede liminar, há que se ter um mínimo de lastro probatório acerca das questões supramencionadas, o que não ficou evidenciado na fase postulatória na origem e, tampouco, pela decisão recorrida, recomendando, portanto, o aguardo da instrução processual ou de um fato novo capaz de implementar um cenário mais seguro para uma decisão mais bem informada.

Repiso, ainda, que a tese de enriquecimento ilícito levantada pelo agravado perante o juízo singular, no sentido de que a recorrente estaria, de modo ilegítimo, auferindo rendimentos decorrentes da exploração de imóvel e bens constantes do acervo a ser partilhado entre o casal, além de encontrar suporte somente em provas produzidas unilateralmente, foi contestada a tempo e a modo pela agravante no processo principal e nas razões deste agravo, ocasião em que juntou diversos documentos que levantam dúvidas razoáveis acerca do desequilíbrio patrimonial alegado.

Ademais, nesta alçada, vejo como temerária a antecipação de juízos de valor sobre os fatos e provas pendentes de melhor exame na origem, mesmo diante do fator tempo que tem desgastado a prestação da tutela jurisdicional no caso analisado. Portanto, apreciar pela vez primeira, questões relevantes a cargo do juiz natural, correndo o risco de influenciar decisivamente sobre o julgamento de uma causa que não se encontra totalmente madura, é ação destituída de razoabilidade e que pode ter efeitos nocivos no futuro, ensejando inclusive, a perpetuação de discussões de mérito no segundo grau de jurisdição, o qual, como é sabido, não é estruturado para servir de juízo instrutório, especialmente em sede de agravo de instrumento, sem falar na possibilidade de caracterização de vedada supressão de instância.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento
, revogando, portanto, a tutela de urgência concedida ao agravado na origem.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 24/06/2021